Tribunal: TJPA
Processo: 0809980-97.2025.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 14915 - Despejo por Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0809980-97.2025.8.14.0000

AUTOR: MARCOS ANTONIO FERREIRA PADILHA

REU: LUCIVALDA BARRETO ALVES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Marcos Antônio Ferreira Padilha contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial da ação rescisória n.º 0809980-97.2025.8.14.0000, com fundamento nos arts. 966, V, e 968, § 1º, I e II, do CPC/2015, por entender que a pretensão rescisória configurava mera tentativa de reexame de matéria fático-probatória e de nulidades processuais já apreciadas na ação originária, nº 0800355-34.2022.8.14.0068, julgada pela Vara Única da Comarca de Augusto Corrêa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática incorreu em omissão ao indeferir liminarmente a inicial da ação rescisória, deixando de apreciar fundamentos relativos à ausência de liquidez da sentença rescindenda, à compensação de valores e à violação de dispositivos constitucionais e legais, de modo a justificar o regular prosseguimento da ação rescisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação rescisória possui natureza excepcional e interpretação restritiva, sendo cabível apenas quando demonstrada, de forma clara e inequívoca, violação manifesta à norma jurídica, não se prestando à mera rediscussão de fatos, provas ou fundamentos já apreciados no processo originário.

O autor da ação rescisória pretendeu reabrir debate sobre matéria fática e processual já decidida na ação originária, incorrendo em tentativa de utilização da rescisória como sucedâneo recursal, o que é vedado pela jurisprudência pacífica do STF e STJ.

A alegação de ausência de liquidez da sentença, além de confundir aspectos da fase de cumprimento com requisitos da ação rescisória, não configura violação manifesta a norma jurídica, tampouco torna inexequível o título judicial.

Não houve omissão relevante na decisão agravada, que analisou os fundamentos da petição inicial à luz do art. 966, V, do CPC/2015, e concluiu pela ausência de requisito essencial ao cabimento da ação rescisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ação rescisória é via de natureza excepcional e não pode ser utilizada como instrumento para rediscutir matéria fática ou processual já decidida, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.

A ausência de liquidez do julgado, eventual ou alegada, não configura, por si só, violação manifesta a norma jurídica a justificar rescisão da sentença.

A admissibilidade da ação rescisória pressupõe a demonstração objetiva e inequívoca de violação frontal à norma jurídica, o que não se verifica quando há mera divergência interpretativa ou inconformismo com a decisão transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVI, e 93, IX; CC, art. 206, § 3º, I; CPC/2015, arts. 489, §1º, IV; 966, V; e 968, §1º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AR nº 2.729-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20.12.2019, DJe 19.02.2020; STJ, AgInt na AR 6856/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 15.03.2022, DJe 17.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno na Ação Rescisória nº 0809980-97.2025.8.14.0000, ACORDAM os Desembargadores que integram a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e
negar provimento
ao recurso, mantendo-se a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial da ação rescisória, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Marcos Antônio Ferreira Padilha
contra a
decisão monocrática de indeferimento liminar
da ação rescisória n.º 0809980-97.2025.8.14.0000, proferida nos termos do art. 968, § 1º, I e II, do Código de Processo Civil, e disponibilizada ao id n.º 27287761, que concluiu pela inadequação da via eleita à pretensão do autor, entendendo tratar-se de tentativa de rediscussão de matéria fático-probatória e de nulidades processuais já apreciadas na ação originária, de nº 0800355-34.2022.8.14.0068, julgada pela Vara Única da Comarca de Augusto Corrêa.

A decisão recorrida entendeu que: (i) houve preclusão quanto à alegação de cerceamento de defesa, pois o autor foi intimado sobre o julgamento antecipado e permaneceu inerte; (ii) o próprio autor reconheceu a existência de quatro pontos comerciais locados, afastando alegada surpresa processual; (iii) a sentença rescindenda analisou os argumentos e as provas dos autos, estando devidamente fundamentada; (iv) os fundamentos da ação rescisória não demonstram, de forma inequívoca, violação manifesta à norma jurídica, e (v) há tentativa indevida de utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal.

Em suas razões recursais (id nº 27684286), o agravante alega, em síntese: (i) que o agravo interno é tempestivo, tendo sido interposto dentro do prazo legal, conforme intimação da decisão em 10.06.2025; (ii) que a decisão agravada incorreu em omissão ao deixar de apreciar o item 4.3 da petição inicial da rescisória, onde se alegava ofensa ao art. 93, IX, da CF/88, e ao art. 489, §1º, do CPC, pela ausência de fundamentação quanto à liquidez da sentença originária; (iii) que a sentença rescindenda não indicou o quantum devido, apesar do reconhecimento da parte ré quanto ao recebimento de valores que deveriam ter sido compensados no cálculo do débito, tornando a sentença inexequível; (iv) que a questão da liquidez constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício; (v) que houve violação ao art. 206, § 3º, I, do Código Civil, ao se reconhecer créditos prescritos, e (vi) que o acórdão recorrido não analisou esses vícios essenciais, sendo imperiosa sua reforma pelo órgão colegiado.

Ao final, requer o agravante a reforma da decisão monocrática e o regular prosseguimento da ação rescisória.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada até a presente data.

É o relatório.

VOTO

A matéria devolvida ao colegiado diz respeito à pretensão do agravante de obter a reforma da decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial da ação rescisória, sob o fundamento de inadequação da via eleita, por ausência de demonstração de violação manifesta à norma jurídica, nos moldes do art. 966, inciso V, do CPC/2015.

I – Da tese recursal do agravante

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática não apreciou fundamentos relevantes da petição inicial da rescisória, especialmente:

(i) a ausência de liquidez da sentença rescindenda, que teria comprometido a executividade do julgado;

(ii) a omissão quanto ao reconhecimento, nos autos da ação originária, do recebimento de valores pela parte autora, sem que houvesse abatimento no valor da condenação;

(iii) a violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC/2015, e ao art. 93, IX, da Constituição Federal, pela ausência de fundamentação quanto a tais aspectos;

(iv) a condenação por valores alcançados pela prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, I, do Código Civil;

(v) a natureza de ordem pública da matéria atinente à liquidez do título judicial.

Aduz, por fim, que a decisão agravada incorreu em omissão quanto a essas teses, o que justificaria sua reforma.

II – Da análise do mérito

A ação rescisória, nos moldes do art. 966 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015, possui natureza extraordinária, autônoma e excepcional, sendo cabível apenas nos estritos limites legais, e com interpretação necessariamente restritiva. Trata-se de mecanismo de impugnação da coisa julgada material, o que atrai a incidência do princípio da segurança jurídica (CF, art. 5º, XXXVI) como vetor interpretativo fundamental.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já assentou:

Ementa: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE RESCINDIR DECISÃO PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA QUE MANTEVE ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA DECLARANDO VAGA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA AUTORIZAR RESCISÃO DO JULGADO. MERA ALEGAÇÃO DE SEGURANÇA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DE PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL À HIPÓTESE. PRECEDENTES. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 236, § 3º, CRFB/88. JUÍZO RESCISÓRIO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A falta de indicação da hipótese de cabimento da ação rescisória por si só já autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito. 2. O reexame de questões fático-probatórias e de legislação local é defeso a esta Corte em sede de ação rescisória. Destarte, não é possível tomar por aplicável lei do Estado do Rio de Janeiro diversa da que apontada no decisum rescindendo. 3. A violação à segurança jurídica e ao direito adquirido importa a verificação de confiança legítima a ser tutelada, não configurando pretexto apto a chancelar situações de tamanha e flagrante inconstitucionalidade como se observa no presente caso. O cenário posto em controvérsia evidencia violação direta ao preceituado pela ordem constitucional, especialmente quanto ao artigo 236, § 3º, da Constituição. 4. A ação rescisória é via processual inadequada à mera rediscussão de questões já assentadas pelo Tribunal à época do julgamento do qual decorreu a decisão que se quer ver desconstituída (AR 1.063, Rel. Min. Néri da Silveira, Tribunal Pleno, DJ 25/8/1995, AR 973, Rel. Min. Néri da Silveira, Tribunal Pleno, DJ 30/4/1992). 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AR nº 2.729-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20/12/2019, p. 19/02/2020)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, DO CPC/15 . VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMAS JURÍDICAS. AFRONTA DIRETA NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE . 1. Segundo a firme jurisprudência do STJ, a propositura de ação rescisória fundada em violação manifesta a norma jurídica somente se justifica quando a ofensa à norma for flagrante, cristalina, ou seja, quando a decisão rescindenda conferir interpretação manifestamente contrária ao conteúdo da norma. Precedentes. 2 . Hipótese dos autos em que, de plano, afigura-se inadmissível a pretensão rescisória calcada no art. 966, V, do CPC/15, porquanto a decisão rescindenda adotou interpretação razoável do arcabouço normativo incidente na espécie, afastando indenização por danos morais em razão de rescisão unilateral de promessa de compra e venda de imóvel "na planta". 3. Deveras, adotou o julgado uma interpretação possível para a hipótese fática em julgamento, sendo descabido questionar, na excepcional via da ação rescisória, se se trata da melhor interpretação; caso contrário, tratar-se ia a rescisória como instrumento de mera revisão da decisão impugnada, ou seja, autêntico recurso, com prazo estendido de dois anos . 4. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Precedentes. 5 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt na AR: 6856 DF 2020/0269993-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/03/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

Esse caráter excepcional justifica-se porque o ordenamento jurídico brasileiro consagra, como um dos pilares do processo civil democrático, a estabilidade das decisões judiciais. Assim, o ajuizamento da ação rescisória não pode ser banalizado nem manejado como instrumento de reanálise de fundamentos já apreciados ou de revisão da justiça intrínseca do decisum.

O art. 966, V, do CPC, invocado pelo autor, exige que a violação à norma jurídica seja manifestamente evidente, não bastando a simples existência de controvérsia interpretativa ou inconformismo com a valoração judicial das provas. E mais: o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça exigem que essa violação se refira a norma infraconstitucional de observância cogente, e que tenha sido efetivamente ignorada ou contrariada pelo julgado rescindendo, em termos objetivos e verificáveis de plano.

No caso concreto, como bem pontuado na decisão agravada, a petição inicial da ação rescisória:

(i)
não identifica, de forma precisa, qual norma jurídica foi claramente violada
, limitando-se a reproduzir inconformismo com a sentença proferida na ação de despejo;

(ii)
requereu rediscussão de provas e nulidades processuais já sanadas ou preclusas
, inclusive reconhecendo o agravante, em petição anterior, os pontos controvertidos que agora pretende impugnar;

(iii)
confunde liquidez da sentença com inexistência de título executivo
, o que se resolve na fase de cumprimento e não por ação rescisória.

O manejo da ação rescisória, nesses moldes, colide frontalmente com a sua função constitucional de resguardar a higidez da coisa julgada e proteger a segurança jurídica, valores que não podem ser flexibilizados por meras insatisfações subjetivas.

Reforça-se, portanto, a natureza excepcional da via rescisória, cuja admissibilidade pressupõe a demonstração cabal e documental de situação anômala que comprometa a legitimidade do trânsito em julgado, o que, claramente, não restou evidenciado no caso em apreço.

III – Conclusão

Ante o exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, mantendo-se a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial da ação rescisória, por ausência de demonstração de violação manifesta à norma jurídica, nos termos do art. 966, V, c/c art. 968, §1º, I e II, ambos do CPC/2015.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 09/12/2025